Tribunal: TJPA
Processo: 0804952-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804952-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: KATIANE OLIVEIRA SANTOS

IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO
. DECISÃO UNÂNIME.

A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

A defesa alegou que a paciente apresenta CEFALEIAS AGUDAS, CRISES DE HIPERTENSÃO, FALTA DE AR INTENSAS, DORES ABDOMINAIS, MAL ESTAR E MUITA FRAQUEZA, faz uso das seguintes medicações: Losartana, Amiodarona, Metropolol, Captopril oral 25mg, Diazepan, Prednisona, Azitromicina, Neomicina tópica.

Assevera que no dia 09/04/2020 a paciente teve piora em seu quadro clínico/cardiológico, com acometimento importante do sistema respiratório e neurológico, ocasião em que teve que ser chamada ambulância para que a paciente fosse levada a unidade de urgência do município, a cerca de 20km de distância do estabelecimento penal. Que a casa penal não possui atendimento médico com plantonista, sendo que a cobertura médica é de apenas 20:00hs semanais e que a unidade prisional não dispõe de insumos suficientes e estrutura física para o suporte básico.

Os impetrantes afirmam que o artigo 318 no Código de Processo Penal, a prisão domiciliar pode ser decretada não só para condenados que cumprem pena em regime aberto, mas para todos os demais (semiaberto e fechado), inclusive presos provisórios, desde que estejam em situação grave de saúde. Com esse entendimento, soma-se o de que o Estado tem o dever de dar assistência, cuidado e proteção aos detentos.

Pois bem.

Ocorre que não se trata de paciente presa provisoriamente e sim pedido de concessão de prisão domiciliar para cumprimento de pena definitiva, cuja matéria atinge a execução da pena concreta, que deveria fazê-lo através do
Recurso de Agravo em Execução Penal, previsto no art. 197 da LEP, meio adequado e legalmente previsto para enfrentar a questão em voga, o que não ocorreu no caso em comento
.

Desta feita, não há que se falar em concessão de ofício, pois restou comprovado nos autos que não há comprovação da necessidade de conceder o benefício da prisão domiciliar em razão do estado de saúde da paciente, por esta razão e por amor ao debate, passo a explicar os fatos, para não restar qualquer dúvida, acerca da minha convicção.

Vejamos:

Nota-se que as informações da autoridade coatora foram esclarecedoras acerca dos fatos, uma vez que demonstra que o pleito de prisão domiciliar foi duas vezes pelo magistrado
a quo,
sendo que o primeiro indeferimento ocorreu em junho de 2020, tendo em vista a ausência de vinculação das recomendações dos Órgão Superiores, que visam dar eficácia as medidas adotadas com intuito de evitar a propagação de infecção pelo novo coronavírus - COVID-19, sendo que a Vara de Execuções Penais de Marabá diante da previsão razoável do período de excepcionalidade tem adotado medidas de antecipação de progressão de regime suspensão de saídas temporárias, além de que foram tomadas providências de isolamento dos acometidos da virose pela SEAP.

Em resposta a SEAP por meio do Ofício nº 1669/2020 –GAB/SEAP/PA informou que embora com sintomas de COVID a apenada estava estável, razão pela a autoridade coatora determinou a realização de novo atendimento médico, bem como a remessa do relatório desse atendimento no prazo de em 48 horas explicitando se a condição da apenada impede que receba tratamento dentro do sistema penitenciário.

A autoridade
a quo
informou também que o laudo apresentado pela Casa Penal há época, indicou que a apenada estava em bom estado geral, relatando inclusive melhora de falta de ar durante a noite.

Por outro lado, mantém quadro de paresia em hemiface esquerda e descompensação da estabilidade hemodinâmica durante o procedimento de revista prisional, no entanto, tais ocorrências são características da doença crônica que lhe acomete.
O laudo é preciso em afirmar que a apenada não foi e não está contaminada com covid-19, e não apresenta sintomas para ser testada,
motivo respaldou o juízo
a quo
a indeferir o pleito de prisão domiciliar, sobretudo diante da indicação no Laudo de tratamento com o uso de medicamento via oral, que pode ser ministrado no interior da unidade prisional.

Por fim, acrescento que a defesa não apresentou novos documentos perante a autoridade coatora capazes de modificar o entendimento já firmado pelo magistrado
a quo
,
restando inalterada a situação analisada quanto ao estado de saúde da paciente.

Além disso, ressalto que a nova Recomendação Nº 91 de 15/03/2021 em seu §1º do art. 1º esclarece que as medidas previstas nos arts. 4º e 5º da Recomendação nº 62/2020 não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/98 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus com pedido Liminar
impetrado pelos advogados Carilene Palhares Carvalho - OAB/PA nº 13.241-B e Hildebrando G. Barros Neto - OAB/PA 11.114, em favor da paciente
KATIANE OLIVEIRA SANTOS, contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ/PA, que
indeferiu

o pleito de prisão domiciliar
.

Aduz os impetrantes que a paciente cumpre pena privativa de liberdade desde o dia 10/03/2016 em regime fechado. O PEC encontra-se acostado nos autos em referência da Vara de Execuções Penais de Marabá, tendo em vista que cumpre a reprimenda no CTFM – Centro de Recuperação Feminino de Marabá.

No dia 06/04/2020, na seq. nº 30.1 e 30.2, foi acostado aos autos, petição com pedido de domiciliar fundamentada no artigo 318 do Código de Processo Penal c/c artigo 117 LEP, bem como na Recomendação CNJ 62/2020 (COVID-19), por ser a paciente portadora de doenças crônicas, pertencente ao grupo de risco, conforme a avaliação médica elaborada pelo Sistema Penitenciário que comprova a existência de suas moléstias.

Aduz que a paciente apresenta ainda CEFALEIAS AGUDAS, CRISES DE HIPERTENSÃO, FALTA DE AR INTENSAS, DORES ABDOMINAIS, MAL ESTAR E MUITA FRAQUEZA, faz uso das seguintes medicações: Losartana, Amiodarona, Metropolol, Captopril oral 25mg, Diazepan, Prednisona, Azitromicina, Neomicina tópica.

Assevera que no dia 09/04/2020 a paciente teve piora em seu quadro clínico/cardiológico, com acometimento importante do sistema respiratório e neurológico, ocasião em que teve que ser chamada ambulância para que a paciente fosse levada a unidade de urgência do município, a cerca de 20km de distância do estabelecimento penal. Que a casa penal não possui atendimento médico com plantonista, sendo que a cobertura medica é de apenas 20:00hs semanais e que a unidade prisional não dispõe de insumos suficientes e estrutura física para o suporte básico.

Os impetrantes afirmam que o artigo 318 no Código de Processo Penal, a prisão domiciliar pode ser decretada não só para condenados que cumprem pena em regime aberto, mas para todos os demais (semiaberto e fechado), inclusive presos provisórios, desde que estejam em situação grave de saúde. Com esse entendimento, soma-se o de que o Estado tem o dever de dar assistência, cuidado e proteção aos detentos.

Requer ao final: a) concessão da medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a concessão imediata de prisão domiciliar em favor do paciente e expedindo o respectivo alvará de soltura; b) oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, no caso o MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca Marabá/PA; c) conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Proferi decisão indeferindo o pedido de liminar, bem como determinei a prestação de informações da autoridade coatora, conforme ID. 5291306.

O magistrado a quo prestou informações nos seguintes termos:

“(...) Em 18/07/2017 foi atuada nesta unidade judiciária a execução penal n° 0010155-21.2017.8.14.0028, em nome de Katiane Oliveira Santos, condenada originalmente no processo criminal n° 0001964-51.2016.8.14.0018, julgado pela Vara Única de Curionópolis/PA, com trânsito em julgado em 10/01/2018, fixada a pena de 24 anos, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §3ºdo Código Penal.

Os fatos nos quais se articula a acusação, em síntese, consta que a apenada, juntamente com sua filha e outros dois indivíduos, idealizaram o roube de jóias, que eram comercializadas pelas vítimas, tendo resultado no assassinato do casal Eura Lima Magalhães e Antônio Sérgio Barbosa Alves.

Como fundamento da definição da medida constritiva, consta na denúncia a existência de robusto conjunto probatório durante a instrução processual, por meio dos depoimentos prestados em juízo que demonstram que toda a ação delituosa foi planejada pela apenada, destacada como mentora intelectual e por ter fornecido o aparato necessário para o cometimento do delito.

A apenada encontra-se em regime fechado, com previsão de alcance do requisito para progressão de regime em 13/03/2025.

A defesa apresentou o primeiro pedido de prisão domiciliar em abril de 2020, sob o fundamento de que a apenada é portadora de doença grave, cardiopata, com descompensações hipertensivas e síndrome de Hun, enquadrando-se no grupo de risco da covid-19. Reiterado o pedido, o Ministério Público apresentou manifestação favorável pela concessão da prisão domiciliar pelo período de 06 meses.

Em junho de 2020, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido, tendo em vista a ausência de vinculação das recomendações dos Órgão Superiores, que visam dar eficácia as medidas adotadas com intuito de evitar a propagação de infecção pelo novo coronavírus -COVID-19, sendo que a Vara de Execuções Penais de Marabá diante da previsão razoável do período de excepcionalidade tem adotado medidas de antecipação de progressão de regime suspensão de saídas temporárias, além de que foram tomadas providências de isolamento dos acometidos da virose pela SEAP.

Por fim, constatado que conforme resposta da SEAP no Ofício nº 1669/2020 –GAB/SEAP/PA foi informado que embora com COVID a apenada está estável, determinei a realização de novo atendimento médico, se ainda não realizado, bem como a remessa do relatório desse atendimento a este juízo em 48 horas explicitando se a condição da apenada impede que receba tratamento dentro do sistema penitenciário.

Procedida a juntada de novo relatório médico pela Casa Penal, ato contínuo a Defesa realizou pedido de reconsideração e o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar. Oportunidade em que procedi a reanálise do pedido, tendo então indeferido.

O laudo apresentado pela Casa Penal há época, no qual baseada a decisão, indica que a apenada estava em bom estado geral, relata melhora de falta de ar noturno. Por outro lado, mantém quadro de paresia em hemiface esquerda e descompensação da estabilidade hemodinâmica durante o procedimento de revista prisional, no entanto, tais ocorrências são características da doença crônica que lhe acomete. O laudo é preciso em afirmar que a apenada não foi e não está contaminada com covid-19, e não apresenta sintomas para ser testada. Motivo pelo qual, tenho que não é fundamento suficiente para prisão domiciliar a incerteza da reação do corpo humano da interna em caso de eventual contaminação da covid-19, sobretudo diante da indicação no Laudo de tratamento com o uso de medicamento via oral, que pode ser ministrado no interior da unidade prisional.

A Casa Penal tem apresentado diligências para o agendamento de consulta da apenada com médico cardiologista.

Em março de 2021 a Defesa formulou novo pedido de prisão domiciliar fundamento no laudo médico que indica que a apenada se encontra no grupo de risco para COVID-19, com manifestação desfavorável do Ministério Público.

Solicitado à Unidade Prisional informações quanto ao estado de saúde da apenada, em maio de 2021 proferi nova decisão indeferindo o pedido de prisão domiciliar, uma vez que a defesa não apresentou novos documentos capazes de infirmar o decidido anteriormente, restando inalterada a situação analisada quanto ao estado de saúde da apenada.

Na ficha de evolução e no relatório médico do estado de saúde da apenada, resta inquestionável a constante assistência que ela tem recebido, relatando que a mesma, apesar das reclamações das dores, encontra-se em “bom estado geral consciente e orientada, normocorada e eupneica, pressão arterial de 100x60 mmhg, auscultas cardíaca e respiratória preservadas, abdome sem massas ou megalias, ruídos preservados”. Deste modo, constata-se que a apenada tem obtido tratamento contínuo e satisfatório na unidade prisional e que seu quadro de saúde está estável, sem gravidade na situação relatada.

Bem como, ressaltei a determinação de observância de diversas providências de enfrentamento da covid-19 no âmbito carcerário, bem como, que a nova Recomendação Nº 91 de 15/03/2021em seu §1º do art. 1º esclarece que as medidas previstas nos arts. 4º e 5º da Recomendação nº 62/2020 não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/98 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondosou por crimes de violência doméstica contra a mulher.

Sendo estabelecidas diligências tão somente quanto obtenção de medicamento prescrito à apenada, “Ancoron”, com a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Marabá para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça quanto a ausência de fornecimento do medicamento, posto que a Casa Penal não obteve o medicamento junto à Secretaria Municipal de Saúde e o marido da apenada não mais forneceu o medicamento.

Ofício remetido à Secretaria de Saúde de Marabá em 09 de junho de 2021. São as informações. (...)”

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento da Ordem de Habeas Corpus. (ID. 5453100).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, se houver flagrante ilegalidade, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que não é o caso do presente mandamus.

Assim é o entendimento do STF sobre o tema, vejamos:

“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

A defesa alegou que a paciente apresenta CEFALEIAS AGUDAS, CRISES DE HIPERTENSÃO, FALTA DE AR INTENSAS, DORES ABDOMINAIS, MAL ESTAR E MUITA FRAQUEZA, faz uso das seguintes medicações: Losartana, Amiodarona, Metropolol, Captopril oral 25mg, Diazepan, Prednisona, Azitromicina, Neomicina tópica.

Assevera que no dia 09/04/2020 a paciente teve piora em seu quadro clínico/cardiológico, com acometimento importante do sistema respiratório e neurológico, ocasião em que teve que ser chamada ambulância para que a paciente fosse levada a unidade de urgência do município, a cerca de 20km de distância do estabelecimento penal. Que a casa penal não possui atendimento médico com plantonista, sendo que a cobertura médica é de apenas 20:00hs semanais e que a unidade prisional não dispõe de insumos suficientes e estrutura física para o suporte básico.

Os impetrantes afirmam que o artigo 318 no Código de Processo Penal, a prisão domiciliar pode ser decretada não só para condenados que cumprem pena em regime aberto, mas para todos os demais (semiaberto e fechado), inclusive presos provisórios, desde que estejam em situação grave de saúde. Com esse entendimento, soma-se o de que o Estado tem o dever de dar assistência, cuidado e proteção aos detentos.

Pois bem.

Ocorre que não se trata de paciente presa provisoriamente e sim pedido de concessão de prisão domiciliar para cumprimento de pena definitiva, cuja matéria atinge a execução da pena concreta, que deveria fazê-lo através do
Recurso de Agravo em Execução Penal, previsto no art. 197 da LEP, meio adequado e legalmente previsto para enfrentar a questão em voga, o que não ocorreu no caso em comento
.

Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar, no caso, deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal, em especial, o art. 117, in verbis:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

O STJ tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016),
o que não se constata no caso em apreço.

Em recente decisão este E. Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema, vejamos:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.. NÃO CONHECIMENTO. - A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO Nº 143.641/SP E ART. 318, DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117, DA LEP. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR E SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

- Verifico que é inaplicável, na hipótese, o entendimento firmado pela Suprema Corte nos autos do HC coletivo nº 143.641SP e art. 318, do CPP, pois a condenação da paciente já transitou em julgado.

- Com efeito, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça “que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.” (AgRg no HC 517.003/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

- O STJ tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016), o que não se constata no caos em apreço.

- O fato de a paciente possuir filho menor não autoriza, por si só, a aplicação analógica do disposto no artigo 117, da LEP, que até é admitida pela jurisprudência em face daqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, o que não restou comprovado nos autos. Na espécie, não obstante ser mãe de crianças menores de 12 anos, a paciente não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, tendo em vista a existência de sentença condenatória transitada em julgado com imposição de regime fechado pela prática de crime cometido com violência (roubo majorado), como bem destacado pela autoridade inquinada coatora nas informações judiciais (ID. 4751901). Além disso, in casu, não se infere dos autos que a paciente é a única capaz de prestar os necessários cuidados dos filhos menores, notadamente porque as crianças encontram-se sob os cuidados da avó materna que, mesmo antes da prisão da paciente, sempre colaborou com a criação dos menores, que estão recebendo toda a assistência emocional e financeira necessária para seu pleno desenvolvimento, estando bem alimentados, frequentando a escola e dormindo em quarto próprio, conforme consignado no relatório do Conselho Tutelar (ID. 4613927).

- No ponto, ressalto, ainda, que, conforme o Relatório Psicossociopedagógico produzido pela Defensoria Pública e acostado no ID nº 4613932, a própria paciente informou que, mesmo antes de ser presa, a avó materna sempre ajudou na criação das crianças, residindo todos juntos: avós, crianças e o tio.

- Não há evidências de que os menores estejam em situação de completo desamparo, não fazendo jus a paciente à concessão do benefício por total ausência de previsão legal e não se tratar de excepcional necessidade, como tratado acima.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(4841860, 4841860, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-04-05)

Desta feita, não há que se falar em concessão de ofício, pois restou comprovado nos autos que não há comprovação da necessidade de conceder o benefício da prisão domiciliar em razão do estado de saúde da paciente, por esta razão e por amor ao debate, passo a explicar os fatos, para não restar qualquer dúvida, acerca da minha convicção.

Vejamos:

Nota-se que as informações da autoridade coatora foram esclarecedoras acerca dos fatos, uma vez que demonstra que o pleito de prisão domiciliar foi duas vezes pelo magistrado
a quo,
sendo que o primeiro indeferimento ocorreu em junho de 2020, tendo em vista a ausência de vinculação das recomendações dos Órgão Superiores, que visam dar eficácia as medidas adotadas com intuito de evitar a propagação de infecção pelo novo coronavírus - COVID-19, sendo que a Vara de Execuções Penais de Marabá diante da previsão razoável do período de excepcionalidade tem adotado medidas de antecipação de progressão de regime suspensão de saídas temporárias, além de que foram tomadas providências de isolamento dos acometidos da virose pela SEAP.

Em resposta a SEAP por meio do Ofício nº 1669/2020 –GAB/SEAP/PA informou que embora com sintomas de COVID a apenada estava estável, razão pela a autoridade coatora determinou a realização de novo atendimento médico, bem como a remessa do relatório desse atendimento no prazo de em 48 horas explicitando se a condição da apenada impede que receba tratamento dentro do sistema penitenciário.

A autoridade
a quo
informou também que o laudo apresentado pela Casa Penal há época, indicou que a apenada estava em bom estado geral, relatando inclusive melhora de falta de ar durante a noite.

Por outro lado, mantém quadro de paresia em hemiface esquerda e descompensação da estabilidade hemodinâmica durante o procedimento de revista prisional, no entanto, tais ocorrências são características da doença crônica que lhe acomete.
O laudo é preciso em afirmar que a apenada não foi e não está contaminada com covid-19, e não apresenta sintomas para ser testada,
motivo respaldou o juízo
a quo
a indeferir o pleito de prisão domiciliar, sobretudo diante da indicação no Laudo de tratamento com o uso de medicamento via oral, que pode ser ministrado no interior da unidade prisional.

Por fim, acrescento que a defesa não apresentou novos documentos perante a autoridade coatora capazes de modificar o entendimento já firmado pelo magistrado
a quo
,
restando inalterada a situação analisada quanto ao estado de saúde da paciente.

Além disso, ressalto que a nova Recomendação Nº 91 de 15/03/2021 em seu §1º do art. 1º esclarece que as medidas previstas nos arts. 4º e 5º da Recomendação nº 62/2020 não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/98 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2021